Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação parcial no ENCCEJA antes do início da execução da pena.
1 - A remição da pena em razão do estudo é restrita ao período de cumprimento de pena, pois tem finalidade de fomentar o aprimoramento intelectual durante a execução da pena, com vistas à ressocialização do apenado (art. 126 da LEP).
2 - Não se considera aprovação do apenado no Encceja, ocorrida antes do início da execução da pena, para fins de remição pelo estudo.
3 - Agravo não provido.